Tribunal: TJES
Processo: 5008597-69.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008597-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL LUIZ GALVAO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA
.
LANÇAMENTOS CONTESTADOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
1.
O
ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se
o
lançamento de débitos fraudulentos na fatura de cartão de crédito do
apelante,

no caso dos autos,
foi
capaz de ensejar dano de índole moral.

2.
A
jurisprudência do STJ é farta no sentido de preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima,
o que ocorreu
in casu
.
3
.

N
o caso dos autos, o
dano experimentado desborda do mero dissabor cotidiano,

afinal,
não é
a primeira vez que
o
cartão de crédito
do recorrente
é utilizado para contrataç
ões fraudulentas
.
Após ter sido interpelada administrativamente em oportunidade pretérita, a instituição tornou
permitir que novas parcelas do mesmo seguro fossem lançadas sobre a fatura do apelante,

sendo

flagrante

a violação do dever de cautela
.
4
.

Quanto ao valor da indenização
, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
bem como
na
capacidade econômica
das partes
, entendo que a quantia
deve ser
arbitrada
em
R$
5.000,00
(
cinco
mil reais)
,
valor que se
apresent
a
just
o
e suficiente
para a reparação
a título de indenização por danos morais,
considerando ainda o caráter pedagógico do instituto
.
5
.
Recurso conhecido e

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008597-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL LUIZ GALVAO

Advogados do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A, VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA - ES36862
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
contra

a
sentença
(ID 30776480)
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
3
ª
Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim/ES

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
declarar a inexistência dos débitos
lançados na fatura de cartão de crédito do autor
,
em razão d
o reconhecimento de
fraude bancária
.

O apelante,
em
suas
razões
(ID 8261291)
,
fundamenta a necessidade de reforma do julgado
para condenar
a
apelada
ao pagamento de indenização por danos morais,
considerando o abalo causado à honra, à intimidade e ao nome do consumidor
.

Pois bem. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da apelada em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Prevê a
inda a
súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

No caso dos autos, o d. juízo de origem já reconheceu a culpa da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência da fraude bancária, declarando a inexistência dos débitos descritos na inicial e lançados em fatura de cartão de crédito. Ausente irresignação de qualquer das partes nesse tocante,
a questão se revela preclusa, sendo vedada a rediscussão dos pressupostos de responsabilidade da apelada
.

Sendo assim, o ponto nodal do recurso cinge-se a verificar a presença dos requisitos para configuração do dano moral.

Especificamente
quanto aos danos extrapatrimoniais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

A doutrina
também se levanta
quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“
A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).”(Apelação Cível n. 821/95)”

Assim
,

não há que se falar em danos morais indenizáveis sem a comprovação concreta de violação dos direitos da personalidade do
consumidor ora
apelante,
sendo insuficiente, para tal fim, o mero
inadimplemento contratual
.

Extrai-se dos autos,
porém,
que o dano experimentado pelo recorrente desborda do mero dissabor cotidiano,

afinal,
não é
a primeira vez que seu cartão de crédito é utilizado para contrataç
ões fraudulentas
.

Com efeito, verifico que a requerida fora
interpelada
em momento anterior
(
março de 2022
)
, a respeito de
parcelas de seguro não contratadas pelo consumidor
, oportunidade
em
que
a instituição
reconheceu a falha n
a prestação do
serviço e promoveu o cancelamento administrativo dos débitos.

A despeito da situação narrada, a apelada,
no mês seguinte,

tornou a permitir que novas parcelas do mesmo seguro fossem lançadas sobre a fatura do apelante,

o que torna
flagrante
e inescusável
a violação do dever de cautela
da instituição bancária em adotar as diligências necessárias para a prevenção de fraudes.

Som
a
-se a isso o fato de que a
s transações
ora

contestadas
pelo apelante
(que totalizam um importe de R$ 4.300,00)

destoam manifestamente do seu
padr
ã
o de compras
usuais, conforme se constata pela fatura de ID 17089096,
e
são originárias de
São Paulo, ou seja, fora do estado de domicílio do correntista
.

Des
s
a feita
, a recalcitrância da instituição financeira em reconhecer a origem fraudulenta dos
novos
lançamentos
contestados
, no caso dos autos, enseja o dever de indenizar p
or danos
mora
is
, considerando o significativo desfalque patrimonial percebido pelo consumidor,
o abalo psíquico
e a perda de tempo útil ao diligenciar administrativamente por diversas vezes, inclusive junto ao
órgão de defesa competente (
P
rocon)
, tudo sem sucesso.

Consoante sabido,
a fixação do
quantum
a ser indenizado deve levar em conta
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
2

Dessa forma
Quanto ao valor da indenização
, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
bem como
na
capacidade econômica
das partes
, entendo que a quantia
deve ser
arbitrada
em
R$
5.000,00
(
cinco
mil reais)
,
valor que se
apresent
a
just
o
e suficiente
para a reparação
a título de indenização por danos morais,
considerando ainda o caráter pedagógico do instituto
.

No mesmo sentido,
a jurisprudência
deste
e. TJES.
Vejamos, exemplificativamente
:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO PRINCIPAL – REJEITADA – MÉRITO - FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO EM NOME DO PRIMEIRO AUTOR – RECONHECIDA A FALHA DO SERVIÇO PELO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL – APELO ADESIVO – DEMAIS AUTORAS QUE SÃO CO-TITULARES DA CONTA CORRENTE ONDE FORAM REALIZADOS OS DESCONTOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar de violação de dialeticidade do apelo principal - Nesta hipótese, as razões recursais do apelante principal são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco com a r. sentença, haja vista que sustenta a ausência de demonstração por parte dos autores quanto aos danos morais ocorridos na espécie. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A questão central da lide diz respeito à responsabilidade civil do banco réu, diante da falha apontada na prestação de seus serviços. 3. No caso em questão, o banco/apelante principal reconheceu que o contrato que resultou no consórcio em nome de LAIR RAMOS, referente a proposta no 1.490.356, grupo 1.193, cota 2.366, de um veículo Gol G5 1.0 4P, foi resultado de fraude praticada por terceiro. Tendo o requerido falhado no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabiam para impedir a ocorrência da fraude, responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados a outrem, não podendo se esquivar das consequências da sua negligência.
4. Quanto ao dano moral em relação ao autor LAIR RAMOS, vítima da fraude, eis que o contrato fora celebrado em seu nome, a situação foge ao mero aborrecimento previsto na jurisprudência,
pois a apreensão sofrida pelo autor LAIR RAMOS com a violação de sua intimidade, com a possibilidade de um lançamento indevido em cadastro de restrição, se perpetuou no tempo, além da apreensão de ter outros contratos celebrados em seu nome, haja vista que
essa não foi a única fraude de que foi vítima junto a instituição bancária, estando devidamente caracterizado o dano moral.
5. No que concerne ao quantum da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
[...]
7. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES, Apelação Cível n°
0036769-10.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Relator
:
Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data
de julgamento
: 14/Jul/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Não bastasse isso, sobressai-se o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão, consoante o disposto na Cláusula XVIII, do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil. III. Na hipótese, em razão dos gastos realizados em curtíssimo período discreparem totalmente do padrão de consumo do correntista, deveria a instituição bancária ter procedido ao bloqueio do cartão na forma prevista no instrumento contratual. IV. Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado. V.
São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao importe de
R$
5.0
00,00 (
cinco
mil reais),
corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, desde o arbitramento
.

Considerando o teor da Súmula n° 326 do STJ, no sentido de que a condenação em danos morais em inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca,
redistribuo os ônus sucumbenciais, a fim de que sejam suportados integralmente pela parte apelada.

Honorários advocatícios majorados
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre
o valor da condenação
, em observância ao art. 85, § 11º, do CPC
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.